Tribunal: TJMT
Processo: 1013872-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013872-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO SALOMAO KRAVCHYCHYN - CPF: 093.122.579-51 (ADVOGADO), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVANTE), MARCELO BOTELHO MERTHAN - ME - CNPJ: 03.503.634/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE – POSSIBILIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese.”
(STJ - Medida Cautelar no 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TIM S. A.
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Medida Cautelar Antecedente de Sustação de Protesto n.o 1058868-47.2020.8.11.0041, manejada por MARCELO BOTELHO MERTHAN - ME FÁCIL, deferiu liminar de sustação do protesto referente a duplicata mercantil, sem aceite, no valor de R$ 78.654,17 (setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos).

Nas razões do agravo, em breve síntese, a recorrente sustenta que as partes firmaram contrato de prestação de serviços e que o protesto encontra lastro neste instrumento, não podendo se falar em inexistência da relação jurídica.

Afirma que a dívida não se refere a duplicata, mas decorre da relação contratual firmada entre os litigantes, mediante nota de débito, a qual se insere no conceito de “outros documentos de dívida” a que se refere o art. 1o da Lei no 9.492/97, em que o agravado restou inadimplente em relação aos estornos de comissionamento apontados na nota de débito que instruiu a contestação.

Forte nisso, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de revogar a decisão agravada, determinando-se a expedição de Ofício ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá, para que este restabeleça os efeitos do protesto promovido pela ora agravante.

No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixa de recolher o preparo recursal por ser beneficiário da assistência judiciária.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 99264492.

A parte agravada, devidamente intimada, não ofertou as contrarrazões, Id. 102675994.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Volta-se a insurgência recursal contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá, a fim de que suste o protesto do Título no 08/202002, Protocolo no 16842, no valor de R$78.654,17 (setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), emitido pela ora agravante em face da agravada.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, é necessária a presença dos
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Ademais, consoante iterativa jurisprudência do STJ, tornada paradigma, por meio do julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, para a concessão das tutelas de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome da parte contratante nos cadastros de proteção ao crédito, entre outras, necessária a observância dos seguintes requisitos: a) contestação da existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.

Vejamos a orientação jurisprudencial acima citada:

“ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i)
a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito
; ii)
houver demonstração de que a cobrança indevida
iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
.

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.” (grifei)

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS.

-
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
- Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no Recurso Especial no 1.185.920 - SP (2010/0044516-2) – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 15/02/2011) (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535, II, CPC. INEXISTÊNCIA.
PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. (...) 2 -
Esta C. Corte firmou orientação no sentido de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009)...” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.033.436 - GO (2008/0070516-9) – Relator: Ministro Raul Araújo Filho – Julgado em 15/06/2010) (grifei).

No caso dos autos, não ficou demonstrado
prima facie
que o débito decorre da aludida relação contratual firmada entre as partes e, por mais que a agravante insista em dizer que a dívida não se trata de duplicata mercantil, não é isso que está evidenciado na nota protesto emitida pelo 4o Serviço Notarial de Cuiabá (Id. 46530957), onde indica expressamente que o protesto se deu por duplicata mercantil apresentada sem aceite, o que corrobora a assertiva autoral de que o título teria sido emitido sem a correspondente prestação dos serviços.

Portanto, eventual inadimplência na relação contratual firmada entre as partes demanda dilação probatória, e estando o débito
sub judice
o débito, viável a sustação do protesto, pois fundada na aparência do bom direito. Lado outro, afigura-se prejudicial à empresa recorrida rebater a dívida e estar manchada pela reputação de inadimplente.

Vejamos:

“MEDIDA CAUTELAR.
SERASA.
PROTESTO
.
DÉBITO SUB JUDICE. Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que
a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito
, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese. Liminar referendada.” (STJ - Medida Cautelar no 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho – Julgado em 15/08/2002). (grifei)

“
TUTELA ANTECIPADA. SPC. SERASA
.
Contratos de dívida sub judice.
Estando sub judice a matéria relacionada com os contratos e títulos da dívida, cabe deferir o pedido de sustação dos efeitos dos registros e protestos feitos contra os devedores com base naqueles contratos. Recurso conhecido em parte e provido.” (STJ – Recurso Especial no. 213.580 – Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar – Julgado em 05/08/1999) (grifei)

Do mesmo modo, andou bem o Julgador
a quo
ao eximir o agravado da prestação de caução, na medida que se questiona a integralidade do débito que deu origem ao protesto.

Por fim, importa registrar que caso a demanda seja julgada improcedente, o nome do devedor poderá ser incluído novamente no cadastro de inadimplentes e/ou de protesto, sem prejuízo ao credor.

Dispositivo.

Com tais considerações,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021